Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600412-44.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). CANDIDATOS DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
UTILIZAÇÃO
EM
PROPAGANDA
CONJUNTA.
PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DOS
RECURSOS
DA
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora contra sentença
do Juízo da 14ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha
referentes às Eleições Municipais de 2024, nos termos do art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 e do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A sentença desaprovou as contas sob os fundamentos de que: (i) a candidata
recebeu recursos do FEFC de candidata pertencente a partido diverso, o que é
vedado pela legislação eleitoral; (ii) houve benefício decorrente da utilização dos
recursos, ainda que temporário, configurando irregularidade grave nos termos do art.
31, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; (iii) os valores foram empregados em

Num. 44500288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363487300000043442605
Número do documento: 25050915363487300000043442605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:33:20
propaganda conjunta com candidata majoritária, mas o repasse entre partidos
distintos segue vedado; (iv) o valor irregular representou 57% do total arrecadado na
campanha, impossibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
3. A recorrente sustentou que: (i) os recursos foram empregados em propaganda
conjunta, o que afastaria a irregularidade; (ii) a devolução foi realizada antes da
manifestação do Ministério Público Eleitoral e da decisão judicial, sem prejuízo à
fiscalização das contas; (iii) a decisão foi surpresa, pois resultou de mudança
jurisprudencial retroativa; (iv) o entendimento que levou à desaprovação não estava
consolidado à época da campanha; (v) a decisão violou os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pois não houve má-fé nem impacto na
transparência da prestação de contas.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
argumentando que: (i) a devolução posterior não afasta a irregularidade; (ii) o
entendimento do TSE sobre a vedação do repasse de recursos entre candidatos de
partidos distintos já estava consolidado des

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600412-44.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Prestação de Contas nº 0600412-
44.2024.6.16.0014, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela candidata Rute Nunes
dos Santos, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 74, inciso III, da Resolução
n.º 23.607/2019 - TSE. (Prestação de Contas apresentada por Rute Nunes dos Santos, candidata a
Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro- MDB, na cidade de Ponta Grossa - PR,
referente a Eleição Municipal de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que a candidata
tendo feito a devolução dos recursos de valores recebidos a título de FEFC de candidata de partido
diverso, o mesmo se beneficiou dos recursos, mesmo que de forma temporária, o que consiste
numa inconsistência grave, conforme se depreende do art. 31§9º da Resolução 23.607/2019).
Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RUTE NUNES DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RUTE NUNES DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500288
09/05/2025
15:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44500288 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363487300000043442605
Número do documento: 25050915363487300000043442605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:33:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.945

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600412-
44.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RUTE NUNES DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRENTE: RUTE NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). CANDIDATOS DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
UTILIZAÇÃO
EM
PROPAGANDA
CONJUNTA.
PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DOS
RECURSOS
DA
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora contra sentença
do Juízo da 14ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha
referentes às Eleições Municipais de 2024, nos termos do art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 e do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A sentença desaprovou as contas sob os fundamentos de que: (i) a candidata
recebeu recursos do FEFC de candidata pertencente a partido diverso, o que é
vedado pela legislação eleitoral; (ii) houve benefício decorrente da utilização dos
recursos, ainda que temporário, configurando irregularidade grave nos termos do art.
31, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; (iii) os valores foram empregados em

Num. 44500288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363487300000043442605
Número do documento: 25050915363487300000043442605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:33:20
propaganda conjunta com candidata majoritária, mas o repasse entre partidos
distintos segue vedado; (iv) o valor irregular representou 57% do total arrecadado na
campanha, impossibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
3. A recorrente sustentou que: (i) os recursos foram empregados em propaganda
conjunta, o que afastaria a irregularidade; (ii) a devolução foi realizada antes da
manifestação do Ministério Público Eleitoral e da decisão judicial, sem prejuízo à
fiscalização das contas; (iii) a decisão foi surpresa, pois resultou de mudança
jurisprudencial retroativa; (iv) o entendimento que levou à desaprovação não estava
consolidado à época da campanha; (v) a decisão violou os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pois não houve má-fé nem impacto na
transparência da prestação de contas.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
argumentando que: (i) a devolução posterior não afasta a irregularidade; (ii) o
entendimento do TSE sobre a vedação do repasse de recursos entre candidatos de
partidos distintos já estava consolidado desde 2022; (iii) o percentual da
irregularidade (57%) impossibilita a aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão:
(i) saber se a devolução dos valores antes da decisão judicial afasta a
irregularidade e possibilita a aprovação das contas;
(ii) saber se houve mudança jurisprudencial posterior, que tornaria indevida a
desaprovação por violação à segurança jurídica;
(iii) saber se a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
permitiria a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda expressamente o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, mesmo que
coligados na eleição majoritária. O recebimento desses valores configura aplicação
irregular de recursos, sujeitando o candidato à devolução dos valores e à
desaprovação das contas.
7. O STF, no julgamento da ADI nº 7214, consolidou o entendimento de que a
vedação à coligação proporcional impede a transferência de recursos entre
candidatos de partidos diferentes, ainda que coligados na disputa majoritária. O
TSE, em precedentes como o AgR-REspEl nº 0600982-15, reafirmou essa
proibição.

Num. 44500288 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363487300000043442605
Número do documento: 25050915363487300000043442605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:33:20
8. A alegação de decisão surpresa não se sustenta, pois a vedação ao repasse de
recursos do FEFC entre partidos distintos já estava consolidada desde as eleições
de 2022. A Emenda Constitucional nº 97/2017 já havia proibido coligações
proporcionais, estabelecendo a necessidade de separação dos recursos partidários.
9. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das
contas exige que: (i) as falhas não comprometam a regularidade geral das contas;
(ii) o percentual envolvido seja irrelevante em relação ao total arrecadado; (iii) não
haja indícios de má-fé. No caso, a irregularidade corresponde a 57% dos recursos
arrecadados, percentual expressivo que inviabiliza a aprovação das contas com
ressalvas.
10. Assim, a desaprovação das contas deve ser mantida, diante da expressiva
gravidade da irregularidade constatada e do impacto relevante na regularidade da
prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: "1. O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados na eleição majoritária, é irregular, nos termos do art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A devolução posterior dos valores não afasta a
irregularidade, ensejando a desaprovação das contas. 3. A aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade exige que a irregularidade não comprometa
significativamente a prestação de contas, o que não ocorre quando o percentual de
recursos irregulares supera os limites toleráveis pela jurisprudência do TSE.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
17, § 2º, e 31, § 9º; Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17, § 1º; Lei nº 9.504/97,
art. 30, III.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ADI nº 7214, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, Plenário, j. 03.10.2022; TSE, AgR-REspEl nº 0600982-15, Rel. Min.
Sérgio Banhos, DJE 03.03.2023; TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44500288 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363487300000043442605
Número do documento: 25050915363487300000043442605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:33:20

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por RUTE NUNES DOS SANTOS, candidata a
vereadora em Ponta Grossa pelo MDB, contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona
Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas de campanha, nos termos do art. 30, inciso III,
da Lei n.º 9.504/97 e do art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
A sentença desaprovou as contas da recorrente sob o fundamento de que: a) a candidata
recebeu valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha de candidata pertencente a
partido diverso, o que é vedado pela legislação eleitoral; b) ainda que tenha ocorrido a devolução
dos valores, a candidata se beneficiou dos recursos de forma temporária, o que configura
irregularidade grave nos termos do art. 31, §9º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019; c) a
irregularidade consistiu no fato de que os valores foram utilizados em propaganda conjunta com a
candidata majoritária, mas, ainda assim, o repasse é vedado; d) o percentual do valor recebido
irregularmente (R$ 4.000,00) representou 57% do total das receitas da campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Com base nesses fundamentos, a sentença concluiu pela desaprovação das contas.
Inconformada, a recorrente apresentou recurso eleitoral, sustentando que: a) os valores do FEFC
foram utilizados em propaganda conjunta com a candidata a prefeita pelo União Brasil, partido
doador dos recursos; b) a devolução dos valores foi feita antes da manifestação do Ministério
Público Eleitoral e da decisão do juízo de origem, sem prejuízo à análise das contas; c) o
entendimento que levou à desaprovação das contas configura decisão surpresa, pois houve uma
mudança de jurisprudência que gerou efeitos retroativos, contrariando a segurança jurídica; d) o
repasse entre candidatos de partidos coligados na eleição majoritária não era interpretado como
irregular antes do julgamento das contas da recorrente, sendo indevida a desaprovação com base
em nova interpretação; e) a sentença violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
pois não houve má-fé e não restou demonstrado impacto negativo na fiscalização das contas; f) a
desaprovação não respeitou o princípio da proteção da confiança e da modulação dos efeitos da
jurisprudência, previstos no art. 16 da Constituição Federal e em dispositivos da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).
Ao final, requer a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a
manutenção da sentença pelos seguintes fundamentos: a) a irregularidade consiste no benefício
obtido com o uso dos recursos vedados, ainda que tenha ocorrido devolução posterior; c) o
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral sobre a vedação ao repasse de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos distintos já estava consolidado desde 2022, não havendo surpresa
ou retroatividade na aplicação; d) o percentual da irregularidade (57% do total de recursos de
campanha) impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e) o repasse
de valores do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para a eleição
majoritária, é vedado pelo TSE e pelo STF.
Com esses fundamentos, o Ministério Público Eleitoral pugna pelo desprovimento do recurso.

Num. 44500288 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363487300000043442605
Número do documento: 25050915363487300000043442605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:33:20

VOTO
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por RUTE NUNES DOS SANTOS contra sentença
proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas contas de
campanha, fundamentando-se na constatação de repasse irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha de candidata pertencente a partido diverso, conduta
vedada pela legislação eleitoral.
A recorrente argumenta, em síntese, que os valores foram utilizados em propaganda conjunta,
que houve devolução antes da manifestação do Ministério Público Eleitoral e do juízo de origem,
que a decisão constitui surpresa em razão da mudança jurisprudencial e que a desaprovação não
respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A questão central a ser analisada consiste em verificar se o repasse dos valores de FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, configura
irregularidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas.
1. Da Legalidade do Ato Analisado
A legislação eleitoral veda expressamente o repasse de recursos do FEFC entre partidos
distintos. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 31, §9º, estabelece que a devolução dos
recursos recebidos de fonte vedada, ainda que ocorra durante a campanha, não impede a
desaprovação das contas quando constatado que o candidato tenha se beneficiado, ainda que
temporariamente, dos valores irregulares. Além disso, o art. 17, §1º, da Constituição Federal, com
a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017, vedou a formação de coligações em
eleições proporcionais, o que, por consequência, impede a circulação de recursos entre
candidatos de diferentes partidos, ainda que coligados na disputa majoritária.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de
escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua
celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus
estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
(...).”
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma

Num. 44500288 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363487300000043442605
Número do documento: 25050915363487300000043442605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:33:20
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior
Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato
que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
2. Dos Fatos Concretos do Caso
Nos autos, restou incontroverso que a) a recorrente recebeu recursos do FEFC de candidata
pertencente a outro partido político; b) os valores foram utilizados em campanha, inclusive para
confecção de material publicitário conjunto; c) a devolução dos valores ocorreu somente em
12/12/2024, três meses após o recebimento dos recursos e já no final da campanha; d) o
montante irregular (R$4.000,00) representou 57% do total das receitas de campanha da
candidata, percentual expressivo que compromete a higidez das contas.
Embora a recorrente sustente que a restituição dos valores antes da decisão judicial afastaria a
irregularidade, o fato é que a vedação contida no art. 31, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
não se limita à simples devolução dos valores, mas sim ao fato de o candidato ter se beneficiado
temporariamente dos recursos, o que ocorreu no presente caso.
3. Da Jurisprudência Aplicável
O Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal já consolidaram entendimento no
sentido de que o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados na eleição majoritária, é irregular e enseja a desaprovação das contas.
Em decisão recente, o TSE firmou o seguinte entendimento:
"É irregular o repasse de recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para
candidatos a vereador filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou
o pleito, ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário" (AgR–REspEl
nº 0600474–07/BA, Rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe de 15.9.2022).

Num. 44500288 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363487300000043442605
Número do documento: 25050915363487300000043442605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:33:20
Além disso, o Supremo Tribunal Federal ratificou que a proibição de coligações nas eleições
proporcionais impede a circulação de recursos entre partidos distintos, vedando, assim, o repasse
de valores entre candidatos de diferentes legendas.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira.
Assim, é fato incontroverso, que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Dessa forma, tanto a legislação eleitoral quanto a jurisprudência são firmes no sentido de que a
conduta praticada pela recorrente configura irregularidade grave, sendo inviável a aprovação de
suas contas.
4. Da Análise das Alegações da Recorrente
a) Os valores foram utilizados em propaganda conjunta com a candidata majoritária, o que
afastaria a irregularidade.
A recorrente sustenta que os valores recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha foram empregados na confecção de material publicitário conjunto com a candidata
majoritária de seu grupo político, argumento que, em sua visão, afastaria qualquer irregularidade.
No entanto, a vedação ao repasse de valores do FEFC entre candidatos de partidos distintos não
se restringe à finalidade dos recursos, mas à própria transferência em si, conforme previsto no
art. 17, §1º, da Constituição Federal e no art. 31, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O
simples fato de o valor ter transitado entre candidatos de legendas diferentes já configura
irregularidade, independentemente do uso posterior do dinheiro.
Além disso, a destinação dos recursos à confecção de material conjunto não modifica a realidade
de que a candidata se beneficiou de valores advindos de fonte vedada. O destino dado aos
recursos não afasta a irregularidade do repasse, pois a legislação impõe a obrigação de que cada

Num. 44500288 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363487300000043442605
Número do documento: 25050915363487300000043442605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:33:20
candidato utilize exclusivamente os valores recebidos de seu próprio partido.
Outro aspecto relevante é que a prática identificada no presente caso representa violação aos
princípios da transparência e rastreabilidade dos recursos eleitorais, pois permite que valores
oriundos do FEFC transitem de forma indireta entre candidatos de diferentes partidos, dificultando
a fiscalização e o controle da origem e da destinação dos recursos. A Justiça Eleitoral tem o
dever de garantir que os repasses de verbas públicas sejam feitos de forma clara e direta,
evitando qualquer tipo de burla ao regramento estabelecido para o financiamento das
campanhas.
Dessa forma, a argumentação da recorrente não merece prosperar. O uso dos valores em
material publicitário conjunto não descaracteriza o benefício indevido obtido, tampouco afasta a
aplicação das sanções previstas na legislação. O aspecto central da irregularidade reside no
recebimento dos recursos de origem vedada, e não em como foram empregados. Assim, o
argumento deve ser rejeitado.
b) Houve devolução dos valores antes da decisão judicial, sem prejuízo à fiscalização das
contas.
A recorrente argumenta que procedeu à devolução dos valores antes da manifestação do
Ministério Público Eleitoral e da decisão do juízo de origem, o que, segundo sua tese, afastaria
qualquer prejuízo à análise das contas. Entretanto, tal alegação não encontra respaldo na
legislação eleitoral.
O art. 31, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que a devolução dos recursos de
fonte vedada não impede a desaprovação das contas, quando constatado que o candidato tenha
se beneficiado dos valores. O dispositivo é claro ao prever que o simples fato de ter recebido e
utilizado os valores já configura irregularidade, sendo irrelevante o momento em que a devolução
foi realizada.
Outro ponto a ser considerado é que a recorrente manteve consigo os valores do FEFC por três
meses antes de proceder à devolução, tempo suficiente para usufruir do benefício gerado pelos
recursos ilícitos. Durante esse período, a candidata pôde custear despesas de campanha que, de
outra forma, poderiam não ter sido cobertas, o que lhe conferiu vantagem indevida em relação
aos demais concorrentes. O tempo de permanência dos valores na conta da candidata demonstra
que houve sim um benefício concreto e mensurável, o que inviabiliza o argumento de que a
devolução afastaria a irregularidade.
Além disso, a legislação eleitoral prevê que as contas devem refletir a realidade da movimentação
financeira da campanha, de modo que a devolução posterior não altera o fato de que, no
momento da execução dos atos de campanha, os recursos estavam disponíveis e foram
utilizados. O benefício indevido, ainda que temporário, é suficiente para configurar a infração,
conforme reiteradamente decidido pelo TSE.
Assim, resta claro que a devolução prévia dos valores não afasta a ilicitude do repasse, nem
isenta a recorrente da aplicação das penalidades cabíveis. A irregularidade persistiu enquanto os
recursos permaneceram à disposição da candidata e foram utilizados para sua campanha,
configurando violação à norma eleitoral.

Num. 44500288 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363487300000043442605
Número do documento: 25050915363487300000043442605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:33:20
c) A desaprovação das contas configura decisão surpresa, pois houve mudança de
jurisprudência aplicada retroativamente.
A recorrente sustenta que a desaprovação de suas contas teria decorrido de uma mudança de
entendimento jurisprudencial aplicada retroativamente, violando o princípio da segurança jurídica.
No entanto, tal alegação não corresponde à realidade jurídica.
A vedação ao repasse de recursos entre candidatos de partidos distintos já estava consolidada
desde 2022, conforme demonstram as decisões do Tribunal Superior Eleitoral no AgR–REspEl nº
0600982–15 e AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, nas quais se fixou a tese de que qualquer
repasse do FEFC entre partidos distintos é irregular, mesmo quando há coligação para o pleito
majoritário.
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre partidos não coligados não decorre de
entendimento jurisprudencial novo, mas sim de norma expressa já vigente no momento da
campanha, conforme disposto no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A proibição da realização de coligação nas eleições proporcionais Emenda Constitucional nº 97,
vige desde 04.10.2017, tendo sido aplicada pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral desde sua
edição.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) POR CANDIDATA DE
AGREMIAÇÃO DIVERSA NÃO COLIGADA COM O PARTIDO DOADOR PARA O
RESPECTIVO CARGO NA CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL. DESVIO DE FINALIDADE.
PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.
DESPROVIMENTO.
1. Extrai-se da moldura fática fixada no acórdão regional que o PR efetuou doação,
com recursos do FEFC, em benefício da agravante, candidata filiada ao PV e
integrante da coligação adversária do partido doador na disputa proporcional para o
cargo de deputado federal nas Eleições 2018.
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR-REspEL nº 0605109-47/MG,
relator designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a
28.10.2021, que o repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não
coligado à agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui
doação de fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, ainda que
existente coligação para cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a
aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, com a
devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado e que não mais pode ser
utilizado pela grei doadora, visto tratar-se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa
à segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR-
REspe nº 0601196-08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que
deve ser mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da
isonomia.

Num. 44500288 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363487300000043442605
Número do documento: 25050915363487300000043442605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:33:20
4. Agravo regimental desprovido.
( Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060091777, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/03/2023).
Note-se ainda que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do
pleito, isto porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7214, citada pelo recorrente, não inovou no
ordenamento jurídico, mas apenas confirmou a constitucionalidade da vedação imposta pela
Resolução TSE. Assim, não há falar em decisão surpresa ou aplicação retroativa de
jurisprudência.
Logo, o voto está em consonância com a jurisprudência, sendo certa a observância ao artigo 489,
VI , do Código de Processo Civil.
Além disso, a regra que impede a circulação de recursos entre candidatos de diferentes partidos
decorre da Emenda Constitucional 97/2017, que proibiu a formação de coligações em eleições
proporcionais. Portanto, a norma jurídica aplicável ao caso não é nova, tendo sido introduzida no
ordenamento jurídico muitos anos antes da candidatura da recorrente. Alegar surpresa, nesse
contexto, significa desconsiderar a própria evolução normativa do sistema eleitoral.
O princípio da segurança jurídica, invocado pela recorrente, não pode ser utilizado para validar
condutas que já eram reconhecidamente vedadas pelo ordenamento jurídico. O Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADI 7214, reforçou que a proibição de coligações proporcionais implica
também a vedação ao trânsito de recursos entre partidos distintos, de modo que não há qualquer
inovação na aplicação da norma ao presente caso.
Dessa forma, rejeita-se o argumento de que a decisão teria caráter surpresa. A vedação ao
repasse de recursos já estava prevista na legislação e na jurisprudência, sendo plenamente
exigível o seu cumprimento pela candidata desde o momento em que ingressou na disputa
eleitoral.
d) O repasse entre candidatos de partidos coligados na eleição majoritária não era
interpretado como irregular antes da apresentação das contas.
A recorrente argumenta que, à época da eleição, a interpretação predominante não considerava
irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha entre
candidatos de partidos coligados na eleição majoritária. No entanto, essa alegação não se
sustenta.
A vedação à transferência de recursos entre candidatos de partidos distintos decorre diretamente
da Emenda Constitucional 97/2017, que extinguiu as coligações nas eleições proporcionais, e da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que regulamenta o financiamento de campanhas eleitorais.
Desde a promulgação da Emenda Constitucional, já se sabia que a separação dos recursos
partidários seria uma consequência direta da nova sistemática eleitoral.
Além disso, decisões do Tribunal Superior Eleitoral já firmavam esse entendimento antes mesmo
do pleito de 2024. O AgR-REspEl nº 0600982-15, julgado em março de 2023, consolidou a tese

Num. 44500288 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363487300000043442605
Número do documento: 25050915363487300000043442605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:33:20
de que "é irregular o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados para a eleição majoritária". Essa decisão foi reiterada em diversos julgamentos
subsequentes, demonstrando que não havia qualquer incerteza sobre a irregularidade da prática.
Portanto, a candidata tinha plenas condições de conhecer a vedação antes de iniciar sua
campanha e estruturar sua prestação de contas conforme a normatização vigente.
Ademais, a alegação de que a jurisprudência permitia tal repasse baseia-se em decisões isoladas
e ultrapassadas, proferidas antes do aprofundamento do debate no TSE. O que se verifica é que
o Tribunal adotou uma linha de interpretação coesa e consolidada, sendo dever dos candidatos e
de suas assessorias jurídicas acompanhar as mudanças normativas e jurisprudenciais aplicáveis
às eleições. Assim, mesmo que, em algum momento anterior, tivesse existido divergência
jurisprudencial sobre o tema, tal insegurança foi definitivamente afastada antes do início do
período eleitoral de 2024.
Portanto, rejeita-se a alegação de que a interpretação sobre a matéria teria sido alterada após a
campanha. O entendimento que fundamentou a desaprovação das contas já estava consolidado
antes mesmo da eleição, inexistindo qualquer surpresa ou mudança abrupta na jurisprudência
que pudesse justificar a alegação da recorrente.
e) A decisão violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não houve
má-fé da candidata e aplicação da LINDB.
A recorrente sustenta que a irregularidade constatada não seria suficiente para ensejar a
desaprovação das contas, pois não houve má-fé e o repasse não comprometeu a transparência
do financiamento de campanha. Defende, assim, que deveria ser aplicada a aprovação com
ressalvas, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No entanto, tal
argumentação não se sustenta diante do percentual significativo que os recursos irregulares
representaram no total arrecadado pela candidata.
A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nos julgamentos de prestação
de contas exige a observância de três requisitos cumulativos, conforme reiterado pelo TSE: a) as
falhas identificadas não podem comprometer a regularidade geral das contas; b) o montante
envolvido deve ser irrelevante em comparação ao total arrecadado; c) deve estar ausente
qualquer indício de má-fé.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024)
No presente caso, a irregularidade atinge 57% do total de recursos da campanha da
candidata, percentual extremamente elevado e que compromete a higidez da prestação de
contas.

Num. 44500288 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363487300000043442605
Número do documento: 25050915363487300000043442605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:33:20
Além disso, ainda que não haja indícios de má-fé subjetiva por parte da candidata, a legislação
eleitoral adota um critério objetivo de responsabilidade, ou seja, a irregularidade é apurada com
base na simples ocorrência do fato, independentemente da intenção do candidato. O repasse de
valores entre candidatos de partidos distintos é vedado pela legislação eleitoral, e a candidata, ao
aceitar e utilizar tais recursos, assumiu o risco de sofrer as sanções cabíveis. Assim, não há como
afastar a gravidade da conduta com base no argumento da ausência de má-fé.
Dessa forma, o percentual elevado da irregularidade e a violação expressa à legislação eleitoral
afastam qualquer possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para a aprovação das contas com ressalvas. A gravidade da infração impõe,
como única medida cabível, a desaprovação das contas, conforme corretamente decidido pelo
juízo de origem.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença
que desaprovou as contas de campanha de RUTE NUNES DOS SANTOS, nos termos do art. 30,
inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600412-
44.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 RUTE NUNES DOS SANTOS VEREADOR, RUTE NUNES DOS
SANTOS - Advogados das RECORRENTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JULIANO
DEMIAN DITZEL - PR31361-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose

Num. 44500288 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363487300000043442605
Número do documento: 25050915363487300000043442605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:33:20
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.